Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA DO CONDENADO. ART. 621, III, DO CPP. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. PERÍCIA PARTICULAR. INIDONEIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado, mesmo que em tese, alguma das hipóteses contidas no art. 621 do CPP, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento.
II - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado.
III - Os documentos apresentados pelo requerente, produzidos de forma extrajudicial, são inidôneos para desconstituir o acervo probatório produzido durante a instrução processual em que se entendeu comprovada a materialidade e autoria delitiva imputadas ao requerente.
IV - Preliminar de não conhecimento rejeitada. Revisão criminal julgada improcedente.